Tribunal: STF
Processo: Pet 11403
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de requerimento urgente formulado pela Câmara dos Deputados para que o reclamante participe de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, com a finalidade de esclarecer "Denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato". 



    Transcrevo, abaixo, o inteiro teor do ofício encartado nestes autos:



    “Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, 



    De ordem do presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, deputado Bruno Farias, encaminhamos, em anexo, convite enviado ao Sr. Rodrigo Tacla Duran para participação em reunião de audiência pública desta comissão, com a finalidade de esclarecer "Denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato". 



    O envio do documento à Vossa Excelência, eminente relator da Reclamação 43.007 e da PET 11.128, deve-se ao fato de o convidado estar incluído no sistema de proteção à testemunha do Governo Federal, o que requer providências específicas. 



    Em contato com o Sr. Rodrigo Tacla Duran, após o envio do convite, definimos o dia 19 de junho de 2023, às 14h30, como a data prevista para a realização da reunião. 



    Esclarecemos que a referida audiência pública atende ao Requerimento n° 18, de 2023, do deputado Rogério Correia (também em anexo), aprovado pelo colegiado em reunião deliberativa do dia 9 de maio de 2023. 



    Desde já agradecemos a atenção e o empenho no sentido de contribuir para viabilizar o comparecimento do Sr. Rodrigo Tacla Duran a esta Casa, tendo em vista a grande importância dessa audiência não apenas para esta Comissão ou para a Câmara dos Deputados, mas para o conjunto da sociedade brasileira.”



    A justificativa apresentada pela Câmara dos Deputados é a seguinte:



    “O Advogado Rodrigo Tacla Duran, acusado no âmbito da operação Lava Jato, revela ter sido alvo de extorsão no âmbito desta operação, tendo pago a advogados que teriam influência junto ao Ministério Público e Poder Judiciário para impedir a decretação de prisão do mesmo ou, em sentido oposto, induzir à sua prisão. Rodrigo Tacla Duran foi advogado da Odebrecht e acusado pela equipe da Operação Lava Jato de lavagem de dinheiro, em 2016. 



    Tida como a ‘maior investigação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil’ e utilizando operações policiais midiáticas depois de vir a público os diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores, a Lava Jato também enfrentou reveses nos tribunais superiores e colocou em risco a credibilidade do sistema de justiça brasileiro. 



    Destaque-se que vários processos oriundos desta operação, cujo juiz responsável foi o então senador Sérgio Moro foram anulados e o próprio Moro declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Em entrevista concedida ao jornalista Jamil Chade, anos atrás, o advogado revelou que foi obrigado a sair do país em decorrência da Operação Lava Jato. ‘Paguei para não ser preso’ e detalhou a suposta extorsão no valor de US$ 5 milhões, que começou quando seu nome foi objeto de investigação na referida operação. Tacla Duran afirmou ter pago uma 1ª parcela de US$ 612 mil ao advogado Marlus Arns, ligado a esposa do Juiz Sérgio Moro, mas que se negou a pagar o restante. 



    A gravidade das acusações (corrupção, tráfico de influência ou denunciação caluniosa) exigiria uma investigação para confirmar ou não seu teor, mas nada foi feito. Ocorre que no dia 27 de março de 2023, Tacla Duran foi ouvido pela primeira vez na Vara de Curitiba pelo juiz Eduardo Appio, atual responsável pelos processos originados na Operação Lava Jato, e reafirmou os supostos achaques que sofreu, tendo associado tal crime ao casal Rosângela e Sérgio Moro e o ex-procurador e atual deputado federal, Deltan Dallagnol, todos com prerrogativa de foro, razão pela qual o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal. Corrobora a necessidade de esta Casa ouvir o advogado Tacla Duran o fato de que, mesmo após a matéria ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, por ser o foro judicial competente para apreciar a questão à medida que os acusados Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são parlamentares federais e, como tal, o foro judicial se desloca a Suprema Corte, o desembargador do TRF da 4ª Região decretou a prisão preventiva do acusador Tacla Duran. 



    A questão extrapolou os limites da definição do foro judicial quando se toma conhecimento de que o desembargador prolator da decisão, Marcelo Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sérgio Moro em um escritório de advocacia, conforme noticia o site de notícias jurídicas CONJUR. 



    Tal conduta, se confirmada, evidencia a continuidade da degradante utilização do Poder Judiciário para fins políticos, o que deve ser combatido veementemente por toda a sociedade e, sobretudo, pelo Parlamento Brasileiro. Diante de tal realidade é imprescindível que esta Casa se dedique a esclarecer os fatos razão pela qual apresento este Requerimento o qual deve ser submetido à apreciação do Colegiado.”



    Pois bem, o requerente apresentou pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se que seja comunicado, com urgência, o DRCI para prosseguimento do envio da cooperação internacional / carta rogatória nº 700013962310, com o fito de viabilizar o comparecimento presencial do Peticionante em território brasileiro, inclusive aos efeitos do comparecimento presencial do Peticionante, perante a Câmara dos Deputados, conforme oficio colacionado aos autos da Reclamação 43.007 (Peça 1.783).” 



    Por fim a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos seguintes termos:



    “Conforme as informações e os documentos fornecidos pelo requerente, o Juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, em meados de 2018, expediu carta rogatória para fins de ‘transferência de processo penal de Rodrigo Tacla Duran’ (fl. 968), destinada às autoridades espanholas, considerando, em apertada síntese, que parcela dos ilícitos penais em apuração, consistentes em atos de lavagem de capitais, teriam sido praticados por intermédio de off-shore mantida por RODRIGO TACLA DURAN em banco sediado na Espanha. 



    Recentemente, em 11/05/2023, o Juiz Federal Eduardo Fernando Appio, na condição de titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, anexou pedido complementar à carta rogatória (fls. 968/972), mediante o qual comunica às autoridades espanholas a decisão que proferira no bojo da Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.7000/PR, em 15/03/2023, “revogando a transferência do processo penal”. 



    O magistrado argumentou, em síntese, a impossibilidade do Brasil “renunciar à própria jurisdição em delitos econômicos transnacionais”, com base em múltiplos fundamentos. Nesse contexto, oficiou, com urgência, o Coordenador Geral do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de realizar as comunicações necessárias com as autoridades espanholas. 



    Ocorre que, logo em sequência, a Corte Especial Administrativa do TRF-4 afastou cautelarmente o Juiz Federal Eduardo Fernando Appio do exercício de suas funções (Processo nº 0004349-50.2023.4.04.8000), de modo que a Juíza Federal Substituta Gabriela Hardt, ao assumir o ofício, ciente das determinações exaradas por essa Suprema Corte a respeito de RODRIGO TACLA DURAN, suspendeu o trâmite das comunicações internacionais em questão, a fim de que sejam apreciadas por Vossa Excelência, Ministro Relator da Reclamação nº 43.007/PR e da presente Petição de nº 11.403/DF. 



    A urgência na apreciação da controvérsia consiste no fato de que, segundo RODRIGO TACLA DURAN, a conclusão das tratativas internacionais afiguram-se imprescindíveis para que ele possa se deslocar da Espanha ao Brasil, a fim de comparecer perante a Câmara dos Deputados, em 19/06/2023, e prestar depoimento, a convite, à Comissão de Administração e Serviço Público da Casa Legislativa, cujo propósito é arrecadar informações a respeito das ‘denúncias que tem apresentado de ser alvo de extorsão no âmbito da operação lava jato’, conforme o Ofício nº 50/2023/CASP, constante no documento de Id. 1.783 da Reclamação nº 43.007/PR. 



    Nada obstante, não se depreende, a partir dos presentes autos, providência jurídica que possa ser tomada por essa Suprema Corte a fim de atender ao objetivo do requerente, consoante os motivos a seguir expostos. 



    Com efeito, a primeira carta rogatória destinada às autoridades espanholas foi expedida em meados do ano de 2018, com comunicação de fatos potencialmente ilícitos ali praticados, assumindo, portanto, contornos jurídicos de notícia de crime, de modo que, já transcorridos 5 (cinco) anos desde então, não se denota a possibilidade de impedir que a Espanha promova, no exercício de sua soberania, quaisquer atos de persecução penal com relação ao requerente. 



    Além disso, a documentação acostada aos autos não evidencia os motivos pelos quais a vindicada providência mostra-se necessária, porquanto as limitadas informações constantes no caderno processual testificam tão somente a efetivação de inicial comunicação do Brasil à Espanha, por meio de carta rogatória, acerca de atos supostamente perpetrados pelo peticionante, sem qualquer outro dado concreto a respeito de atos contra ele praticados na órbita jurídica internacional. 



    A isso deve ser somado o fato de que o ‘pedido complementar à carta rogatória” foi executado pelo Juiz Federal Eduardo Fernando Appio incidentalmente à Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.7000/PR, em 11/05/2023 (fls. 968/972), ou seja, contrariando frontalmente as repetidas determinações da Suprema Corte, datadas de 13/03/2023 (fls. 299/308), 24/03/2023 (fls. 805/807), 4/4/2023 (fl. 832) e 10/4/2023 (fl. 857), para a abstenção da prática de quaisquer atos judiciais relativos ao citado processo criminal, que deveria encontrar-se suspenso, assim como todos os demais feitos a ele relacionados. 



    Em outras palavras, o ato do Juiz Federal Eduardo Fernando Appio sequer deveria ter sido realizado, consoante as várias ordens emanadas da própria Suprema Corte, de modo que não parece razoável que agora ela mesma venha a ratificá-lo. Por fim, embora a primeva (e longínqua) decisão da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR acerca da fixação de competência para a persecução penal das infrações versadas na Carta Rogatória nº 700013962310 não constitua o objeto direto da manifestação solicitada desta Procuradoria-Geral da República, acrescenta-se que estes autos nem mesmo dispõem de elementos necessários para fins de realizar controle judicial sobre tal controvérsia. 



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL compreende que inexiste providência jurídica a ser tomada diante da petição acostada pelo requerente.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que os documentos e as informações requeridos quanto ao descumprimento da determinação de suspensão dos feitos estão sendo encaminhadas pelo juízo de primeiro grau, bem como pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e serão analisados com a devida prudência.



    Contudo, estando paralisados os feitos na origem, resta a análise do pedido urgente formulado pela Câmara dos Deputados, no sentido de que seja autorizada a participação do requerente em audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, com a finalidade de esclarecer "Denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato", no dia 19 de junho de 2023, às 14h e 30min. 



    Verifico, nesse contexto, que a Câmara dos Deputados, no exercício constitucional de suas atribuições (art. 58, V, da CF), solicita que o requerente seja colocado à disposição do Parlamento para prestar os devidos esclarecimentos sobre denúncias gravíssimas por ele apresentadas, sem que corra o risco de ser preso em razão deste mister.



    Assim, diante das tratativas mantidas pela Câmara dos Deputados com o depoente para que lhe seja assegurada “imunidade”, a fim de que possa esclarecer as denúncias em apreço ao Parlamento, penso que não há outra alternativa senão a concessão de salvo-conduto para esta finalidade, ficando prejudicado, por ora, o exame dos demais pedidos formulados pelo requerente quanto à sua situação processual, nos termos do parecer apresentado pelo Parquet.



    Isso posto, concedo cautelarmente habeas corpus preventivo (salvo-conduto) ao requerente, nos termos do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, apenas para que possa ingressar no país e prestar os devidos esclarecimentos ao Congresso Nacional, no dia 19 de junho de 2023, às 14h e 30min, sobre as denúncias por ele formuladas e retornar ao local de origem, ficando, por ora, indeferidos os demais pedidos formulados pelo requerente.



    Determino, ainda, que seja oficiado o Ministério da Justiça e a Polícia Federal para que adotem as medidas necessárias a fim de garantir a segurança e o livre trânsito do requerente no ingresso, na permanência e na saída do país em razão do depoimento a ser prestado à Câmara dos Deputados.



    O requerente deverá informar os voos e as datas de chegada e saída do país, em razão do seu compromisso de prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional, no dia 19 de junho de 2023, às 14h e 30min.



    Oficie-se à Câmara dos Deputados. 



    Designo os magistrados Camila Plentz Konrath e Walter Godoy Jr. para acompanharem o depoimento do requerente na Câmara dos Deputados.



    Cumpra-se com urgência. 



    Serve a presente decisão como mandado.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente